Tribunal: STM
Processo: 7000281-09.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000281-09.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM
RECORRIDO: TADEU MACHADO FIGUEIRA
ADVOGADOS: TATHIANE CONKE PINTO (OAB: PR74273), DAVI ROCHA (OAB: PR74279)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Decisão do Juízo a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215891513f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000281-09.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
RECORRIDO:
TADEU MACHADO FIGUEIRA.
ADVOGADOS:
Dra. TATHIANE CONKE PINTO e Dr. DAVI ROCHA.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO DE MILITAR CONDENADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
UNANIMIDADE.

Recurso de ofício interposto contra a Decisão que concedeu reabilitação a ex-militar, cuja extinção da
punibilidade foi declarada pelo Juízo a quo, em função da extinção da pena, em decisão que transitou em
julgado em 25 e 27 de novembro de 2013 para o Parquet Castrense e para a Defesa, respectivamente.
Consoante a dicção do art. 651 e seguintes do CPPM, a reabilitação poderá ser requerida quando
ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção da pena ou de sua execução.
Comprovado nos autos que o Sentenciado cumpriu os requisitos elencados no art. 134 do CPM e nos arts.
651 e 652 do CPPM, não merece reparo a Decisão recorrida.
Negado provimento ao Recurso. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo
inalterada a Decisão do Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 a 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
RECORRENTE:
JUÍZO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
RECORRIDO:
TADEU MACHADO FIGUEIRA.
ADVOGADOS:
Dra. TATHIANE CONKE PINTO e Dr. DAVI ROCHA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Ofício, nos termos dos artigos 134 do CPM e 654 do CPPM, que submete ao duplo
grau de jurisdição, mediante remessa obrigatória ao Superior Tribunal Militar, a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 7 de abril de 2021, proferida nos autos apartados nº 7000008-
19.2021.7.03.0203, que concedeu reabilitação ao Cap Ex TADEU MACHADO FIGUEIRA.

O Recorrido figurou como Réu nos autos da Ação Penal Militar nº 0000026-14.2011.7.03.0203, que tramitou
perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo sido condenado, em 18 de novembro de 2011, à pena de 3
(três) meses de detenção, convertidos em prisão, como incurso no crime previsto no art. 175 do Código

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215891513f
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e direito de apelar em liberdade,
conforme Sentença prolatada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército.

O pedido de reabilitação, subscrito pela Defesa constituída, foi instruído com os seguintes documentos:

1) Extrato da Sentença proferida em 18 de novembro de 2011, pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o Reabilitando nos Autos da Ação Penal Militar nº
0000026-14.2011.7.03.0203;

2) Comprovante de Vínculo com o Poder Executivo, na condição de Militar do Exército Brasileiro.

Em 07 de fevereiro de 2021, após tomar ciência dos pedidos contidos na Exordial, o Ministério Público Militar
requereu a juntada da "(...) cópia da sentença proferida no Processo no 0000026-14.2011.7.03.0203 (...)",
bem como certidões das "(...) datas do trânsito em julgado e da extinção ou término da execução da pena
(...)".

Além disso, requereu que o Reabilitando apresentasse as Certidões e Comprovantes previstos nas alíneas
"b" e "d" do artigo 656, do Código de Processo Penal Militar, bem como informações acerca da Organização
Militar em que serve atualmente e "(...) cópias atualizadas dos Assentamentos Funcionais (Alterações
Militares) e Ficha Disciplinar (...)".

Por meio de Despacho datado de 17 de fevereiro de 2021, o Juízo determinou a juntada aos Autos da cópia
da Sentença que condenou o Recorrido e das Certidões de trânsito em julgado da referida Sentença e da
Decisão que declarou extinta a punibilidade, além de determinar que o Reabilitando informasse a
Organização Militar em que estava servindo e apresentasse "(...) certidões de antecedentes policiais e
judiciais, nos termos do art. 652, "a" e "b", do CPPM, bem como providencie a juntada do atestado previsto
na alínea "c" do mesmo artigo (...)".

Em 22 de fevereiro de 2021 foram juntadas aos autos a cópia da Sentença proferida nos Autos da Ação
Penal Militar nº 0000026-14.2011.7.03.0203 e as Certidões informando que a Sentença condenatória
transitou em julgado em 28 de novembro de 2011 e que o prazo recursal em relação à Decisão que declarou
extinta a pena privativa de liberdade imposta ao militar transcorreu in albis nos dias 25 e 27 de novembro
de 2013 para o Parquet Castrense e para a Defesa, respectivamente.

No dia 3 de março de 2021, a Defesa informou que o Reabilitando servia no Batalhão de Comando e
Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende/RJ e apresentou os seguintes documentos:

1) Certidões Negativas de Distribuição de AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS em andamento, AÇÕES
CRIMINAIS em andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAIS definitivas em
andamento e de MEDIDAS DE SEQUESTRO e ARRESTO CRIMINAL, emitidas pelo Tribunal Regional Federal da
4ª Região em 19 de fevereiro de 2021;

2) Certidão Negativa de Distribuição de AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS em andamento E CRIMINAIS em
andamento e baixados, excetuados processos físicos com anotação de silêncio concedido à parte e
processos eletrônicos com nível de sigilo maior que 2, emitida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
em 19 de fevereiro de 2021;

3) Certidão Negativa, para Fins Eleitorais, de AÇÕES PENAIS, AÇÕES DE CRIMES AMBIENTAIS, AÇÕES CÍVEIS
PÚBLICAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AÇÕES POPULARES originárias do Tribunal e de APELAÇÕES
CRIMINAIS e EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, emitida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região
em 19 de fevereiro de 2021;

4) Certidão de Antecedentes Criminais nº 15191652021, emitida pela Polícia Federal, certificando que "(...)
NÃO CONSTA decisão judicial condenatória com trânsito em julgado (...)" em nome do Apelado;

5) Certidão Negativa de Distribuição CÍVEL, FAZENDA, EXECUTIVO FISCAL, DEPÓSITOS, Ação Real, Pessoal,
Reipersecutória, Ação de Penhora, Arresto e Sequestro, Insolvência, Ausência, Interdição, Tutela e Curatela,
emitida pela Comarca de Ponta Grossa/PR em 3 de março de 2021;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215891513f

6) Certidão Negativa de Distribuição CRIMINAL e EXECUÇÕES PENAIS, emitida pela Comarca de Ponta
Grossa/PR em 3 de março de 2021;

7) Certidão Negativa nº 0023537-17.2021.8.16.6000 de Autuação de Ações ou Recursos Cíveis, emitida pelo
Tribunal de Justiça do Paraná em 3 de março de 2021;

8) Certidão Negativa nº 0023522-48.2021.8.16.6000 de Autuação de Ações ou Recursos Criminais, inclusive
procedimentos Criminais Militares em 2º Grau de Jurisdição, emitida pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 3
de março de 2021;

9) Ofício nº 13-Sect/3º RCC, de 1º de março de 2021, do 3º Regimento de Carros de Combate, informando
que:

"(...) o Cap Cav TADEU MACHADO FIGUEIRA serviu nesta Organização Militar no período de
2 MAIO 2012 a 25 DEZ 2017 e, durante o transcurso desse período, o militar em questão
possui excepcional comportamento profissional, não constando nos arquivos deste
Regimento, quaisquer documentos que apontem para faltas disciplinares (...)".

Em 11 de março de 2021, a Academia Militar das Agulhas Negras enviou ao Juízo as Alterações Militares e a
Ficha Individual do Reabilitando, nas quais não consta nenhuma punição de caráter disciplinar.

Após análise dos autos, em 26 de março de 2021, o Órgão ministerial manifestou-se pelo "(...) deferimento
do Pedido de Reabilitação, formulado pela Defesa Técnica do Capitão do Exército Tadeu Machado Figueira,
sendo-lhe restituída a condição anterior à condenação imposta nos Autos do Processo nº 26-
14.2011.7.03.0203 (...)".

Em Sentença datada de 7 de abril de 2021, ora sujeita ao duplo grau de jurisdição por expresso comando
legal descrito no art. 654 do Código de Processo Penal Militar, o Magistrado de primeiro grau concedeu a
reabilitação ao Cap Ex TADEU MACHADO FIGUEIRA, nos seguintes termos:

"(...) Segundo consta no presente Requerimento de Reabilitação, o reabilitando cumpre
satisfatoriamente as condições exigidas pelo artigo 134 do Código Penal Militar e pelo
artigo 652 do Código de Processo Penal Militar:
a. Transcorreram 5 (cinco) anos do dia em que terminou o período de prova do sursis;
b. De acordo com o atestado de bom comportamento do Evento 15, documento 10, o
requerente teve domicílio no Brasil no prazo quinquenal após a extinção da pena privativa
de liberdade, servindo no 3º Regimento de Carros de Combate, com sede em Ponta
Grossa/PR, ostentando comportamento excepcional, sendo que atualmente encontra-se
servindo no Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras, com
sede em Resende/RJ (Evento 18);
c. Demonstração efetiva de bom comportamento público e privado, pela própria Folha de
Alterações (Evento 18) e, também, por certidões de antecedentes criminais (Evento 15);
d. Não houve dano a ser ressarcido em face da condenação criminal (Evento 11);
Não por outro motivo, o Ministério Público Militar apresentou parecer favorável à concessão
da Reabilitação (Evento 21).
Ante o exposto, observando os artigos 134 e 135, ambos do Código Penal Militar, e os
artigos 651 e seguintes do Código de Processo Penal Militar, e considerando o cumprimento
das condições legais exigidas, DECLARO A REABILITAÇÃO e a consequente EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE do Capitão do Exército Brasileiro, TADEU MACHADO FIGUEIRA, nos termos do
artigo 123, inciso V, do Código Penal Militar (...)".

A Sentença foi publicada no sistema e-Proc nesse mesmo dia 7 de abril de 2021, dela sendo intimados o
Ministério Público Militar e a Defesa constituída em 13 de abril de 2021.

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar opinou pelo conhecimento e não provimento do Recurso, para que seja mantida a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que concedeu a reabilitação ao Cap Ex TADEU MACHADO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215891513f
FIGUEIRA.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Ofício, nos termos dos artigos 134 do CPM e 654 do CPPM, que submete ao duplo
grau de jurisdição, mediante remessa obrigatória ao Superior Tribunal Militar, a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 7 de abril de 2021, proferida nos autos apartados nº 7000008-
19.2021.7.03.0203, que concedeu reabilitação ao Cap Ex TADEU MACHADO FIGUEIRA.

A Reabilitação constitui medida de política criminal que tem por escopo declarar que o condenado, após o
reconhecimento de que cumpriu ou teve extinta, por qualquer modo, a pena que lhe foi imposta, está
reintegrado ao convívio social.

Ao tratar do referido instituto, Julio Fabbrini Mirabete afirma que: "(...) A reabilitação é um direito do
condenado que preenche os requisitos legais, decorrente de sua reintegração social após o cumprimento da
pena (...)" (Código de Processo Penal Interpretado. 5ª ed. Atlas. 1997. p. 898).

Segundo as regras fixadas pelo art. 134 do Código Penal Militar, e pelos arts. 651 e 652 do Código de
Processo Penal Militar, o requerimento de reabilitação criminal deve ser dirigido ao Juízo em que tramitou a
Ação Penal Militar decorridos 5 (cinco) anos:

"(...) do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução
desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (...) ou do dia em que terminar
o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional (...)".

Ainda de acordo com a sistemática fixada pela legislação castrense, o requerimento deve ser instruído com
documentos que comprovem que o Reabilitando teve, durante todo esse tempo, um bom comportamento,
público e privado, além de ter ressarcido o dano causado ou comprovado a impossibilidade de reparação do
prejuízo.

No caso em análise, o pedido de reabilitação judicial foi protocolado perante o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª
CJM em 20 de janeiro de 2021, atendendo, assim, ao requisito temporal previsto no art. 651 do Código de
Processo Penal Militar, uma vez que a pena foi declarada extinta, após o término do período de prova do
sursis, em decisão que transitou em julgado para o Ministério Público Militar e para a Defesa em 25 e 27 de
novembro de 2013, respectivamente.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o Reabilitando, Capitão do Exército Brasileiro,
manteve o seu domicílio no País e as Certidões Negativas emitidas comprovam que o Cap Ex TADEU
MACHADO FIGUEIRA não está respondendo, nem respondeu, além do processo penal militar objeto do
presente pedido de Reabilitação, a qualquer outro processo criminal, nas justiças estadual e federal, durante
o período de prova, tornando satisfeitas, por conseguinte, as exigências da alínea "a" do artigo 652 do
Código de Processo Penal Militar.

O Ofício nº 13-Sect/3º RCC, enviado pelo 3º Regimento de Carros de Combate, demonstra que o Cap Ex
TADEU MACHADO FIGUEIRA manteve conduta pessoal e profissional irrepreensíveis ao longo do período em
que serviu naquela Organização Militar, não cometendo quaisquer faltas disciplinares, restando, portanto,
cumpridas as exigências do artigo 134, § 1º, alínea "b", do Código Penal Militar, bem como das alíneas "a",
"b" e "c" do artigo 652 do Código de Processo Penal Militar.

Ressalte-se que, tendo em vista a inexistência de danos decorrentes da prática delituosa a serem
ressarcidos, fica o Reabilitando dispensado da obrigatoriedade prevista no artigo 652, alínea "d" do Diploma
Processual Castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 25/05/2021 20:15:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215891513f
Em consequência, encontram-se satisfeitos os requisitos legais para a concessão da Reabilitação, elencados
no art. 134 do Código Penal Militar e nos arts. 651 e 652 do Diploma Processual Castrense, incidindo, na
espécie, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Recurso de Ofício nº 7000822-73.2020.7.00.0000 (DJe: 17/02/2021)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(...)
Os requisitos do pedido de reabilitação presentes na legislação castrense foram
devidamente preenchidos. Demonstrados nos autos o decurso do lapso temporal superior a
cinco anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, bem como juntados
comprovantes de idoneidade moral e certidões criminais negativas, além da inexistência
de dano a ser reparado, é possível inferir que o requerente não tornou a delinquir,
demonstrando total recuperação social.
Não provimento do recurso ex officio. Decisão por unanimidade." (Grifo nosso).

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, mantendo inalterada a Decisão do Juízo a quo,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.